Tribunal: TJMT
Processo: 1011428-02.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011428-02.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OVIDIO BEZERRA DA SILVA - CPF: 221.712.074-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011428-02.2021.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO -

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ASSINATURA - AUTENTICIDADE QUESTIONADA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011428-02.2021.8.11.0015

Apelação no 1011428-02.2021.8.11.0015

Apelante
: OVIDIO BEZERRA DA SILVA

Apelado
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
OVIDIO BEZERRA DA SILVA.

Ação:
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
OVIDIO BEZERRA DA SILVA
em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 137836600):

D
efende a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de apurar eventuais irregularidades na confecção dos documentos apresentados aos autos pelo recorrido.

Afirma que o banco requerido não logrou êxito em comprovar a devida pactuação e o repasse dos valores à autora. Defende a ocorrência de danos morais. Requer a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a produção de prova pericial ou, alternativamente, julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 137836602).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011428-02.2021.8.11.0015

Apelação no 1011428-02.2021.8.11.0015

Apelante
: OVIDIO BEZERRA DA SILVA

Apelado
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0

V O T O

A ação objetiva a declaração de nulidade de empréstimos consignados, supostamente não contratados, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário da parte autora.

A lide gira em torno dos contratos:

a)

Contrato n. 00000000002008126568 – início em 03/2020 no valor de R$ 1.119,10 – a ser quitado em 72 parcelas de R$29,88 – contrato ativo com 12 parcelas descontadas até a data do extrato.

b)

Contrato n. 00000000000008126568 – início em 02/2020 no valor de R$1.059,99 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 29,88 – contrato excluído com 01 parcela descontada.

c)

Contrato n. 00000000000007617934 – início em 11/2019 no valor de R$4.827,63 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 124,77 – contrato ativo com 16 parcelas descontadas até a data do extrato.

d)

Contrato n. 00000000000007569702 – início em 10/2019 no valor de R$4.022,20 – a ser quitado em 53 parcelas de R$ 124,77 – contrato excluído com 01 parcela descontada.

e)

Contrato n. 00000000000007269714 – início em 07/2019 no valor de R$900,02 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 25,37 – contrato ativo com 20 parcelas descontadas até a data do extrato.

A apelante defende a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de oportunizar a produção de provas.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para determinar o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial.

Como fundamento do seu pleito, a apelante invoca fato negativo, qual seja, a inexistência de contratação dos serviços da requerida.

Por outro lado, a requerida alega a regularidade do negócio e afirma que a assinatura aposta no contrato é da apelante.

Neste particular, pertinente o registro de que, na impugnação à contestação, a apelante afirma que
"há fortes indícios de fraude, portanto requer desde que seja realizada a perícia documentoscópica/papiloscópica e grafotécnica EM TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO REQUERIDO, afim de verificar a ocorrência de possível fraude.”
(Id. 137836596).

Ademais, nota-se que há uma evidente disparidade entre a assinatura da autora constante em seus documentos pessoais (Id. 137836561) e a assinatura dos contratos apresentados pela requerida (
Id 137836582).

A questão, portanto, demanda dilação probatória. No entanto, o magistrado julgou antecipadamente a lide e concluiu pela improcedência do pedido inicial.

Dessa forma, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que a autora reputa indispensável à solução da controvérsia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS –- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa.
(TJMT - N.U 0000943-74.2012.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O julgamento antecipado da lide configura evidente cerceamento de defesa, porquanto é fato incontestável que, para a busca da verdade real, faz-se necessária a produção de prova pelas partes.
2. Desconstituída a sentença por cerceamento de defesa, o retorno dos autos à origem para o regular processamento é medida impositiva. (TJMT - N.U 0002570-02.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.
2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à instância de origem a fim de oportunizar a produção das provas necessárias à solução da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022